Tribunal: STF
Processo: MS 38972
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CHEGADA DO PROCESSO AO TCU E O INDEFERIMENTO DO REGISTRO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO REGISTRO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DA CORTE DE CONTAS PARA REVER A CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO COATOR E DETERMINAR AO TCU QUE REGISTRE A APOSENTADORIA DO IMPETRANTE NOS TERMOS EM QUE CONCEDIDA PELO SEU ÓRGÃO DE ORIGEM.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Henriques de Lucena, contra ato da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 8835/2022, exarado nos autos do processo nº 20785704-04.2015.000009-6.



    Narra o impetrante que é servidor aposentado do TRT da 12ª Região desde 21/11/2014 (data da publicação da aposentadoria, doc. 5). Aduz que ostenta direito líquido e certo ao registro do ato de concessão de aposentadoria, em razão de decisão administrativa proferida há mais de 5 (cinco) anos, contados desde 30/4/2015 (doc. 7), data em que o ato de aposentadoria chegou ao TCU, até 13/12/2022 (docs. 11 e 13), data do Acórdão nº 8835/2022.



    Aduz que o Tribunal de Contas da União julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria e negou-lhe o correspondente registro em razão da incorporação de vantagem salarial que corresponde a quase 20% da verba líquida que recebe. Em amparo à sua pretensão, o impetrante alega que o ato de concessão inicial da aposentaria tem início com a chegada do processo ao Tribunal de Contas, sendo o prazo para sua análise de 5 anos, consoante o Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Assim, no caso, teria decaído o direito da Administração Pública de desconstituir o ato de concessão inicial de aposentadoria, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999.



    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos: 



    “a) A concessão da gratuidade judiciária ao impetrante, nos termos do art. 98 CPC e demais legislação correlata, por não ter condições de arcar com custas e despesas do processo, bem como por estar na iminência de perder sua única fonte de renda; 



    b) A concessão de MEDIDA LIMINAR, mesmo sem a oitiva da autoridade/ente impetrado, no sentido de impedir a supressão da parcela OPÇÃO ART. 193 e restabelecimento da anteriormente descontada (mês de janeiro de 2023 ( , mantendo-o incólume até o trânsito em julgado da sentença e, restabelecendo o valor integral de seus proventos, de imediato;



    c) Que seja concedida medida liminar, comunicando, sem a oitiva da autoridade coatora, o TRT da 13ª Região para que se abstenha de emitir novo ato de registro da Aposentadoria do Impetrante ou que, ao tempo da concessão da liminar, a mesma tiver sido registrada, que a torne sem efeito até o efetivo julgamento do presente Mandado de Segurança e seu trânsito em Julgado. 



    d) Após a concessão da liminar, a notificação/citação da autoridade impetrada para prestar as informações no prazo legal;



    e) Ao final, que seja confirmada a liminar requerida, concedendo-se a segurança para que a parte ré se abstenha de cancelar a parcela ora debatida, tendo em vista a aplicação do tema 445 do STF, confirmado pela documentação acostada e nos termos da Jurisprudência firmada por esta Corte.”



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, defendendo que o STF reafirmou a natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 antes da apreciação do ato pela Corte de Contas. Quanto às datas apontadas pelo impetrante, esclareceu que houve erro no cadastramento do CPF do impetrante por parte do órgão pagador, resultando em erro na apuração da contagem pelo TCU do prazo decadencial para apreciação da aposentadoria, verbis:



    “13. Devido ao erro do preenchimento do número do CPF do impetrante no sistema Sisac, ao realizar a inclusão do ato com o CPF correto, não houve reconhecimento por parte do sistema e-Pessoal da data original de ingresso do ato nesta Corte de Contas, constando como data de entrada nesta Corte aquele constante do envio do ato no sistema e-Pessoal. 



    14. Em razão de tal divergência, o sistema e-Pessoal entendeu se tratar da primeira entrada do ato de aposentadoria do impetrante no TCU, induzindo essa Corte de Contas em erro a respeito do procedimento a ser adotado no julgamento do caso, razão pela qual o procedimento adotado no âmbito do TC 020.264/2022-4, que resultou no Acórdão 8.835/2022-TCU-2ª Câmara ora guerreado, não observou o rito da revisão de ofício, que seria o rito aplicável ao caso, com a oitiva prévia do interessado.” (doc. 20)



    A Advocacia-Geral da União apresentou defesa, alegando que o ato de concessão inicial de aposentadoria é complexo, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, nem à exigência de contraditório e ampla e defesa (doc. 25). 



    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido da concessão da segurança, consoante parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Aposentadoria considerada ilegal pelo TCU. Ato complexo. Concessão em 2014. Remessa do processo de aposentadoria ao TCU em 2015. Julgamento realizado pela Corte de Contas em 2022, fora do quinquênio legal. Alegada violação ao devido processo legal. Ocorrência. Decadência configurada. Parecer pela concessão da segurança.” (doc. 29)



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente impetração se volta contra acórdão do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao impetrante, em vista da percepção indevida de vantagem salarial.



    Merece, de fato, acolhimento a alegação do impetrante alusiva ao transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    In casu, passaram-se mais de sete anos entre o recebimento do ato de aposentadoria do impetrante pela Corte de Contas (em 30/04/2015) e a publicação do Acórdão nº 8.835/2022-TCU-2ª Câmara (em 13/12/2022), tendo o TCU informado que a inocorrência do julgamento dentro do prazo decadencial seria decorrente de erro no registro do CPF do impetrante no sistema Sisaf. Transcrevo trecho elucidativo do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o ponto:



    “Não se pode imputar ao beneficiário do ato o equívoco da Administração Pública ao proceder o registro de seus dados (do beneficiário) nos sistemas internos, fato que supostamente deu causa  à consideração errônea de termo a quo da entrada do processo de aposentadoria na Corte de Contas e, por conseguinte, à decadência.



    Também não consta dos autos elementos que evidenciem ter o ora impetrante agido de má-fé para obtenção do benefício, razão porque não há falar em aplicação da parte final do art. 54 da Lei 9.784/99.



    Assim, a solução da demanda deve se pautar pelo que foi decidido no RE 636.553 sob a sistemática da repercussão geral, de modo a reconhecer o prazo decadencial de cinco anos para revisar o ato administrativo concessivo de aposentadoria do impetrante.”



    De fato, a falha da Administração não pode causar prejuízo ao impetrante, que agiu de boa-fé e tinha confiança legítima no registro da sua aposentadoria, mormente após a estabilização dessa expectativa pelo decurso de prazo considerável. Aplica-se ao caso sub examine, portanto, o Tema 445 da repercussão geral, que fixou a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Impositiva, portanto, é a concessão da segurança, a fim de se anular o ato coator, determinando-se que o TCU registre a aposentadoria do impetrante nos termos em que concedida pelo órgão de origem, ante a configuração da decadência do direito de revisão do ato administrativo em questão pela Corte de Contas.



    Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de anular o ato coator e determinar ao TCU que registre a aposentadoria do impetrante nos termos em que concedida pelo órgão de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente